Tribunal: TJDFT
Processo: 0719462-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719462-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE COELHO FRANCO AGRAVADO: ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA, ATLAS SERVICOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA, ATLAS SERVICES - SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, ATLAS QUANTUM - SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE COELHO FRANCO tendo por objeto a r. decisão (ID 17193227 - Pág. 115 ou ID 63928214 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos da ação de conhecimento no 0702131-19.2020.8.07.0006. Na origem, o agravante-autor ajuizou ação de obrigação de fazer e rescisão contratual com pedido de tutela antecipada de urgência em face das empresas agravadas: ATLAS PROJ. TECNOLOGIA LTDA.; ATLAS SERVIÇOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA.; ATLAS SERVICES SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. e ATLAS QUANTUM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÕES DE ATIVO LTDA. Instado a justificar a composição do polo passivo (ID 17193227 - Pág. 87 ou ID 60665927 - Pág. 1), alegou que todas as empresas compõe a mesma plataforma digital e o mesmo grupo econômico (ID 17193227 - Pág. 89 ou ID 63779630 - Pág. 1). Alega ser investidor não profissional em criptomoedas (bitcoins) e que efetuou depósitos em sua conta junto às rés-agravadas o equivalente a 2,11661284 bitcoins que, na cotação do dia 22/05/2020 equivaleria ao valor de R$107.246,23 (ID 17193227 - Pág. 90 ou ID 63779630 - Pág. 2). Acrescenta que teve acesso a notícias de que a Comissão de Valores Mobiliários CVM teria expedido a Deliberação CVM 826 proibindo as empresas agravadas de ofertarem investimentos com criptomoedas. Diante dessa notícia, em 27/08/2019 (ID 17193227 - Pág. 42 ou ID 58311646 - Pág. 1) solicitou o saque de seus ativos, mas até o momento não conseguiu resgatar a quantia. A justificativa mais recente para o atraso foi enviada ao agravante no dia 27/09/2019. No comunicado foi dito: "...Desde que fomos notificados pela CVM, além das negociações com o órgão para a liberação de oferta pública dos nossos serviços de arbitragem, também estamos em contínua conversa junto às corretoras internacionais para o desbloqueio dos fundos e então resolver a dificuldade de liquidez em nossa plataforma. Conforme adiantamos no comunicado do dia 18/09/2019 não temos prazo determinado para sanar e normalizar todas as solicitações de saques (previstas para 29/09)" (ID 17193227 - Pág. 44 ou ID 58311646 - Pág. 3). Como até o presente momento não conseguiu resgatar a quantia, o agravante ajuizou a ação em comento requerendo a antecipação da tutela para que fosse determinado o imediato cumprimento da ordem de saque sob pena de multa diária. O ilustre Juízo a quo, após afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, indeferiu o pedido a partir dos seguintes fundamentos: "Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ALEXANDRE COELHO FRANCO em face de ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA, ATLAS SERVICOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA, ATLAS SERVICES - SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, ATLAS QUANTUM - SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA, com pedido de antecipação de tutela que visa compelir a parte ré a cumprir a obrigação contratual de saque dos bitcoins solicitados pelo autor ou o saque do saldo total disponível na conta do autor junto à plataforma Atlas Quantum, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. O autor relata que firmou contrato de investimento em criptomoedas na plataforma denominada Atlas Quantum e discorre sobre as características do negócio. Afirma que a CVM emitiu deliberação determinando que as rés cessassem a oferta de investimentos em criptoativos por falta de licença do órgão regulador. Diz que teve acesso a notícias sobre a ausência de transparência das requeridas nas relações com os clientes e da indisponibilização de relatório de auditoria, o autor solicitou o resgate total de seu saldo, mas não conseguiu concretizar a operação. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, são requisitos à concessão da tutela de urgência, cumulativamente: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, próprio das tutelas de urgência, não vislumbro presentes tais requisitos legais na hipótese dos autos. Em princípio, não vejo probabilidade no direito invocado pelo autor. Primeiro, porque não se aplica o CDC à hipótese dos autos, vez que o contrato em questão é um contrato de investimento, no qual o autor não figura como destinatário final de bens e serviços. Segundo, porque, a partir do documento ID. 58311649, na contratação, o autor já sabia que poderia haver alteração de prazo de resgate. Daquele documento, veja-se: “4.5. Os saques no QUANTUM serão realizados no prazo D+1, após a confirmação do pedido junto ao cliente por telefone, devendo ser levado em consideração também os prazos de transações do Blockchain, o que pode aumentar esse prazo, sem responsabilidade da ATLAS. Obs.: Estamos temporariamente com os prazos de saque aumentados por motivos alheios à nossa vontade, mas envidando nossos melhores esforços para retomar o prazo acima o mais breve possível.” Ademais, o autor formula pedido final de mérito em tutela antecipada, ao buscar o pagamento de valores pela parte ré, pleito cujo deferimento pressupõe o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, com a devida instrução processual. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada" (ID 17193227 - Pág. 114-115 ou ID 63928214 - Pág. 1-2). Inconformado, o autor recorre. Aponta ser inegável que a relação objeto da lide seria de natureza consumerista, pois ele é pessoa física e pequeno investidor, destinatário final do serviço, e as agravadas são pessoas jurídicas prestadoras de serviços. Afirma que as agravadas, além de se recusar a efetivar o saque solicitado, também teriam praticado golpe perante o mercado financeiro e vem dilapidando e ocultando patrimônio a fim de praticar um calote em massa. Aduz que estaria evidenciada “a existência de perigo de dano, já que a continuidade do inadimplemento da obrigação por parte das agravadas, poderá levar a frustração do crédito ad eternum tendo em vista o cenário de fraude, golpe e crime financeiro que envolve as agravadas” (ID 17190705 - Pág. 8). Noticia a existência de diversas ações espalhadas pelo país com sentenças de procedência contra as agravadas nas quais os pedidos de BACENJUD não encontram recursos, fato que evidenciaria a ocultação de patrimônio de forma fraudulenta. Em sede de antecipação da tutela recursal, requer sejam arrestados/bloqueados pelo sistema do BACENJUD de forma cautelar para garantia da ação. Sucessivamente, caso não surtam efeitos o BACENJUD, requer sejam compelidas as agravadas na obrigação de fazer de proceder o resgate total dos valores em sua posse, ou, devolver o equivalente em dinheiro do total depositado. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Inicialmente, convém assinalar que a eminente magistrada afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Contudo, dentro da cognição superficial possível e própria no âmbito da tutela de urgência, ao que tudo indica, as empresas agravadas se enquadram na definição de fornecedor, disposto no artigo 3o da norma consumerista, por terem fornecido serviços de exchanges de criptomoedas. De outro lado, o agravante também se enquadra no conceito de consumidor, consoante prevê o artigo 2o do mesmo diploma normativo, pois qualificado como destinatário final desse serviço. Conforme julgado a seguir colacionado, em caso semelhante houve a aplicação do Código de Defesa do Consumidor: CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INTERESSE DE AGIR. CLÁUSULA ARBITRAL. ELEIÇÃO DE FORO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. EXCHANGES DE CRIPTOMOEDAS. FRAUDES. PARTICIPAÇÃO DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. 1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa. 2. Tratando-se de relação de consumo, respondem pela reparação do dano todos os integrantes da cadeia de fornecimento. 3. Ilicitude da cláusula arbitral compulsória em contrato de adesão (CDC 51, VII). 4. O consumidor tem a faculdade de demandar em seu próprio domicílio (CDC 101, I). 5. Responsabilidade objetiva de exchanges de criptomoedas quanto à restituição de valores investidos, sobretudo quando ausente comprovação de participação dos autores em fraude perpetrada na plataforma digital” (Acórdão 1244599, 07044300620198070005, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020 – grifei). Na mesma orientação de aplicação do CDC, a decisão monocrática da eminente Desembargadora Simone Lucindo: "De início, cumpre fixar a premissa de que incidem, na espécie, as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, pois as rés se enquadram no conceito de fornecedor, disposto no artigo 3o da norma consumerista, por terem fornecido serviços de exchanges de criptomoedas, e a autora se insere na definição de consumidor, segundo o artigo 2o do aludido Código, porquanto qualificada como destinatária final desses serviços” (decisão monocrática - Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora - AI 0712663-70.2020.8.07.0000 - 25/05/2020 – grifei). Melhor sorte não assiste ao agravante quanto ao pedido liminar, pois, na origem, o processo está em fase incipiente, não tendo sido demonstradas, com segurança, as alegações, ao menos nesta sede de cognição inicial do processo. Como assinalado pelo ilustre Juízo a quo, há previsão contratual de aumento de prazo para a realização de saques. Nesse contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar pleiteada, a controvérsia deve ser dirimida pelo juízo natural do recurso, qual seja: o órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Como não houve citação no primeiro grau, desnecessário instaurar o contraditório no presente agravo. Após a comunicação ao ilustre Juízo a quo e a remessa da presente decisão à publicação, independentemente do transcurso do prazo recursal, façam os autos conclusos para lançamento de relatório, lavratura do voto e pedido de dia para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator